Tribunal: TJDFT
Processo: 0719092-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. cheques. embargos à monitória opostos intempestivamente. contagem do prazo. JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO AOS AUTOS. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NO CURSO DO PRAZO PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADO. título executivo judicial constituído.
1. De acordo com o artigo 231, inciso I, c/c artigo 224 do Código de Processo Civil, nos casos em que a citação é realizada por via postal, o prazo para oferecimento de defesa deve ser computado a partir do primeiro dia útil subsequente à juntada do Aviso de Recebimento aos autos.
2. A expedição de certidão de juntada de Aviso de Recebimento aos autos se mostra irrelevante para fins de contagem de prazos processuais, uma vez que o Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que deve ser levado em consideração, para este fim, a juntada do próprio Aviso de Recebimento.
3. O fato de ter sido suspenso o expediente da Secretaria e dos Ofícios Judiciais do Distrito Federal, no dia 06/09/2021, por força da Portaria Conjunta n. 135/2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (alterada pela Portaria Conjunta n. 90/2021), não repercute na contagem do prazos iniciados ou encerrados em data diversa.
4. Observado que os embargos à monitória foram opostos após o decurso do prazo legal, correta se mostra a constituição do título executivo judicial, na forma prevista no artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.